Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-90.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO No: 1000584-90.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
AGRAVADO: ISRAELITA NUNES DE MELO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por empresa de transporte em face de decisão monocrática que majorou, de R$ 1.500,00 para R$ 4.000,00, a indenização por danos morais fixada em sentença, decorrente de extravio de bagagem de passageiro, com devolução após três dias. A parte agravante sustenta ausência de fundamento para a majoração e violação ao princípio da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração do valor da indenização por danos morais, de R$ 1.500,00 para R$ 4.000,00, determinada por decisão monocrática, observa os critérios jurisprudenciais e legais aplicáveis à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, a intensidade da culpa, a capacidade econômica das partes e os objetivos compensatório e pedagógico da medida, conforme precedentes do STJ e jurisprudência reiterada das Turmas Recursais.
4. A decisão agravada justifica a majoração com base no extravio da bagagem e sua devolução somente após três dias, entendendo que a indenização inicialmente fixada em R$ 1.500,00 se mostra insuficiente para compensar adequadamente o abalo sofrido.
5. A jurisprudência da Turma Recursal é uniforme ao reconhecer que, em casos semelhantes, valores em torno de R$ 4.000,00 são adequados e proporcionais, não se justificando a reforma da decisão.
6. O Agravo Interno não inaugura nova instância recursal, razão pela qual são incabíveis honorários sucumbenciais nessa fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A majoração do valor da indenização por danos morais em decisão monocrática é válida quando amparada por jurisprudência consolidada e observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade compensatória e pedagógica da reparação. 2. O extravio temporário de bagagem justifica a fixação de indenização por dano moral em valor superior ao inicialmente arbitrado, desde que observadas as circunstâncias do caso concreto. 3. Não há condenação em honorários sucumbenciais em Agravo Interno, por não se tratar de novo grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 1.021, § 5o; CDC, art. 6o, VI; STJ AgRg no AREsp 253.665/SC; STJ AgInt no AREsp 2335662/RO.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1017183-78.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, j. 23.11.2023, DJE 23.11.2023.
TJMT, Recurso Inominado no 1000472-73.2022.8.11.0052, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 14.11.2023, DJE 16.11.2023.
TJMT, Recurso Inominado no 1000261-47.2023.8.11.0005, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 14.11.2023, DJE 16.11.2023.
TJMT, Recurso Inominado no 1052175-02.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 31.10.2023, DJE 01.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000584-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISRAELITA NUNES DE MELO - CPF: 271.537.622-72 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025